Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos indicação no sentido de que tenham sido prestados com o intuito de prejudicar o réu, e inexiste dúvida sobre a veracidade dos relatos. Para fins de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser valoradas conjuntamente. Tendo sido realizada a exasperação da pena-base com lastro somente na natureza da droga, e considerando que o montante encontrado, 55 gramas, não configura grande quantidade, deve ser afastada a circunstância judicial, com a consequente revisão da pena-base. Na fase intermediária da dosimetria da pena, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, em face da presença de circunstâncias atenuantes, nos termos da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, e do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de repercussão geral.